Tribunal: TJDFT
Processo: 0732152-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Criminal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Art. 147 do Código Penal. Mensagens e áudios encaminhados por aplicativo de mensagens. Quebra da cadeia de custódia. Não demonstrada. Materialidade e autoria comprovadas. Tipicidade da conduta. Atenuante da injusta provocação da vítima. Ausência de comprovação. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal à pena de 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos. Narra a denúncia que "No dia 25/09/2023 (segunda-feira), por volta das 13h 26min.,por meio de áudios no aplicativo WhatsApp, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou alguém, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias descritas, o denunciado proferiu ameaças contra a integridade física de C.H.D.A.V., dizendo: “quando eu te pegar, eu vou te esbagaçar” (gravação ID 175386006) "tu vai ver o doido já já oh satanás, tu vai ver o doido já já oh desgraçado, arrumou foi problema agora" (gravação ID 175386007)”.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a quebra da cadeia de custódia das provas digitais juntadas aos autos, ao argumento de que não foram observadas as etapas previstas no art. 158-B do Código de Processo Penal, inexistindo registro documental dos procedimentos adotados para assegurar a integridade e autenticidade dos elementos informáticos. Afirma que a condenação se baseou nas declarações da vítima, que relatou o recebimento de áudios com supostas ameaças, mas declarou não se recordar das palavras exatas utilizadas. Argumenta que, embora o apelante tenha admitido o envio do áudio, não agiu com intenção de ameaçar, mas em razão de forte abalo emocional provocado pela conduta da vítima, a qual teria difundido a informação inverídica que o acusado seria portador do vírus HIV/AIDS. Requer a reforma da sentença para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da injusta provocação da vítima (art. 65, III, “c”, do Código Penal).
4. Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta que a materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas pela Notícia de Fato n. 08192.190627/2023-405, pelo Termo Circunstanciado n. 1673/2023-23a DP, pela Ocorrência Policial n. 157.919/2023-2 DPEletrônica, pelos arquivos de mídia juntados aos autos e pela prova oral produzida em juízo. Afirma que a vítima relatou ter recebido áudios do apelante com ameaças, nas quais este dizia que iria “esbagaçá-la” e fazê-la “conhecer o diabo”, circunstância que lhe causou medo e motivou o registro de ocorrência e o pedido de medida protetiva. Destaca, ainda, que o próprio apelante confirmou ter enviado as mensagens. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante do comportamento injusto da vítima, afirma que não há elementos nos autos que comprovem tal circunstância. Requer o conhecimento e o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há quebra da cadeia de custódia; (ii) há provas suficientes de autoria e materialidade; (iii) a conduta é atípica por ausência de dolo e; (iv) é cabível a atenuante da injusta provocação da vítima.
III. Razões de decidir
6. Quebra da cadeia de custódia. A defesa sustenta a inadmissibilidade das provas digitais por inobservância das etapas descritas no art. 158-B do Código de Processo Penal. Contudo, não indica elemento concreto de adulteração, supressão, edição, inserção indevida de conteúdo ou retirada de contexto apto a comprometer a confiabilidade do material. Para o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, não basta alegação genérica de inobservância formal, exige-se demonstração de prejuízo concreto ou de dúvida objetiva quanto à autenticidade do conteúdo, o que não ocorreu. A conclusão é reforçada pelo fato de que o conteúdo está em consonância com a prova oral colhida em juízo e com a própria confissão do apelante que enviou os áudios à vítima. Não há, portanto, causa para a desconsideração do material probatório.
7. Materialidade e autoria. No caso, a materialidade está comprovada no acervo probatório, constituído pela ocorrência policial (ID 81104241 fls. 8/9), pelos registros das mensagens e áudios juntados aos autos (ID 81104242, 81104243 e 81104244) e pela prova oral colhida em juízo (ID 81106215). Com efeito, a declaração da vítima, sob o crivo do contraditório, é harmônica com as demais provas, atestando que as mensagens de cunho ameaçador encaminhadas pelo apelante causaram temor e intranquilidade psíquica à vítima. Além disso, na ocasião da audiência de instrução e julgamento, o apelante confirmou que enviou os áudios à vítima contendo as ameaças descritas. Assim, o envio das mensagens e sua autoria restaram admitidos pelo próprio acusado. Nesse contexto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
8. Tipicidade da conduta. O crime de ameaça é delito formal, não exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o acusado esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima. A consumação do crime se aperfeiçoa quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo sua tranquilidade psíquica. Ademais, a intenção pode ser materializada por meio de palavras ou qualquer outro meio, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. É irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido. Nesse sentido: A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo. (Acórdão 1230469, 20180510057575APR, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020). No caso, as expressões utilizadas “quando eu te pegar, eu vou te esbagaçar” configuram promessa de agressão física, sendo claramente capazes de gerar temor na vítima, a qual registrou ocorrência policial e requereu medida protetiva. Assim, presentes as elementares do tipo penal.
9. Dosimetria da pena. A defesa sustenta que o apelante teria agido sob influência de injusta provocação da vítima, alegando que esta teria divulgado informação inverídica a seu respeito e criado perfil falso em site de relacionamento para expor sua vida íntima, circunstância que teria causado abalo emocional e contribuído para o término de seu casamento. Todavia, tais afirmações estão desacompanhadas de qualquer elemento probatório que demonstre a efetiva ocorrência dessas condutas. Ademais, o único elemento indicado pela defesa (print de conversa juntado ao ID 81106171) registra mensagem datada de 29/10/2023, portanto, posterior ao fato narrado na denúncia, ocorrido em 25/09/2023. Diante do lapso temporal existente entre a ameaça e a referida conversa, não é possível estabelecer nexo causal entre a suposta provocação e a conduta delitiva. Assim, incabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal.
10. Por conseguinte, o decreto condenatório deve ser mantido pelos próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O delito de ameaça é crime formal e consuma-se quando demonstrado o temor da vítima pelas ameaças proferidas pelo acusado".
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 158-B; CP, art. 65, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1230469, 20180510057575APR, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020.